Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714641-09.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701911-02.2021.8.07.0001 – id 230283304), que, em cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pelo credor, fixando o valor da execução em R$ 240.246,23, na data de 09/12/24 e, em consequência, reconheceu a existência de saldo devedor remanescente R$ 3.615,49, bem como intimou a devedora para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente, devidamente atualizado e acrescido da multa e dos honorários da fase executiva, sob pena de realização de atos constritivos. Alega, em suma, que efetuou o pagamento tempestivamente em 09/12/24 do valor indicado pelo credor, atualizado, perfazendo a importância de R$ 236.630,74, satisfazendo integralmente a obrigação de pagar, razão pela qual cabível a extinção do feito pelo pagamento, sendo indevida a cobrança de valor remanescente e multa do CPC 523, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento, pelo credor do valor supostamente remanescente, impossibilitando a agravante de recuperar a importância, em caso de alteração da decisão agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente recurso (id 232811307 – autos principais). Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator